Tribunal: TJMT
Processo: 1016725-38.2023.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016725-38.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ; ILMO. SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO (SUFIS) DA SEFAZ/MT (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (AGRAVADO), MARCOS ENGEL VIEIRA BARBOSA - CPF: 221.872.918-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), SILVIO JOSE GAZZANEO JUNIOR - CPF: 328.011.348-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DE ICMS. VENDA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO. INEXISTÊNCIA DE HABITUALIDADE NA OPERAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO DE COMÉRCIO. APLICAÇÃO DO TEMA 1012 DO STF. PRECEDENTES DO TJ-MT. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a concessão de mandado de segurança impetrado por empresa que buscava afastar a exigência do ICMS na venda de sua aeronave, registrada como ativo imobilizado, sob alegação de que a alienação não caracteriza ato de comércio habitual sujeito ao tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a venda de bem integrante do ativo imobilizado da empresa, realizada de forma eventual e isolada, sujeita-se à incidência do ICMS, em especial diante da alegação de aplicação do Tema 1012 do STF, que trata da caracterização do bem para fins tributários e da habitualidade necessária à incidência do imposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança foi corretamente admitido, pois há direito líquido e certo, evidenciado pelas provas pré-constituídas, que comprovam a aquisição e o registro da aeronave no ativo imobilizado da empresa.

A alienação da aeronave ocorreu após mais de um ano da aquisição, afastando a incidência do Tema 1012 do STF que limita a incidência do ICMS quando a alienação ocorrer em prazo inferior a um ano.

A jurisprudência deste Tribunal firmou entendimento no sentido de que a venda eventual de bens do ativo fixo não constitui ato de comércio habitual, afastando a incidência do ICMS, conforme precedentes vinculantes e súmulas do STJ.

A exigência do ICMS, portanto, não se justifica, uma vez que não está presente a habitualidade necessária para caracterização da operação como ato de comércio tributável.

A decisão agravada está em consonância com a legislação estadual, a Lei Complementar no 87/1996 e precedentes jurisprudenciais, não havendo motivo para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e concedeu a segurança.

Tese de julgamento:

O mandado de segurança é meio adequado para proteção do direito líquido e certo em matéria tributária quando comprovados elementos pré-constituídos.

A alienação eventual e isolada de bem do ativo imobilizado não caracteriza ato de comércio habitual para fins de incidência do ICMS.

A aplicação do Tema 1012 do STF afasta a incidência do ICMS quando a venda ocorre após um ano da aquisição do bem.

A exigência de ICMS em operação isolada de venda de ativo fixo sem habitualidade é indevida.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.404/1976, art. 179, IV; Lei Complementar no 87/1996; Constituição Federal, art. 155, I, b; Tema 1012 do STF.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Remessa Necessária 0001169-28.2009.8.11.0033, Rel. Márcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09/12/2019; TJ-MT, Remessa Necessária 00569324820138110041, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/05/2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016725-38.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que NEGOU provimento ao apelo apresentado.

O agravante sustenta a inadequação do mandado de segurança como via processual, apontando ausência de direito líquido e certo em razão de incongruências probatórias e a necessidade de dilação probatória para comprovação da destinação do bem como ativo imobilizado, o que justificaria a extinção do processo sem julgamento do mérito.

Alternativamente, defende a aplicação do Tema 1012 do STF para legitimar a incidência do ICMS, ressaltando que a alienação da aeronave ocorreu em prazo inferior a um ano, o que descaracteriza o bem como ativo imobilizado para fins tributários.

Cita ainda legislação estadual e a Lei Complementar no 87/1996 que amparam a tributação da circulação da mercadoria independentemente da natureza jurídica da operação e da habitualidade da atividade.

Dessa forma, requer a retratação da decisão monocrática ou o julgamento colegiado para reforma da decisão e denegação da segurança.

As contrarrazoes foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016725-38.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que NEGOU provimento ao apelo apresentado.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, o Recorrido,
FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA,
impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando que as autoridades coatoras se abstenham de exigir da Impetrante o pagamento do ICMS na operação de venda de sua aeronave já em curso.

Aduz que, em 10/3/2022, adquiriu a aeronave CESSNA CITATION 3, modelo 525B, número de série 525B-0337, matrícula PR-VNA, e a registrou em seu ativo imobilizado, conforme art. 179, inciso IV, da Lei n. 6.404, de 15.12.1976.

Afirma que, registrou o bem em sua contabilidade como ativo imobilizado desde o primeiro momento, e passou a utilizá-lo para o transporte de seus diretores executivos e gerentes, bem como para o translado de partes relevantes para a consecução de seu objeto social, tais como representantes de instituições financeiras, potenciais investidores, dentre outros.

Revela que, recentemente firmou contrato de compra e venda da aeronave, em que o comprador adiantou valor a título de sinal e a tradição do bem ocorrerá nos próximos 90 (noventa) dias.

Acentua que, deparou-se com recentes manifestações das autoridades fiscais do Estado do Mato Grosso no sentido de exigir ICMS em operações dessa natureza.

O Magistrado de Primeiro Grau concedeu a segurança pretendida, por entender que a venda de bens de ativo fixo não é ato de comércio praticado com habitualidade, de modo que não se sujeita ao pagamento de ICMS.

Contra a sentença foi interposto apelo, que foi desprovido por esta Relatora.

Novamente, o Recorrente apresenta irresignação, por meio do presente recurso.

Inobstante suas alegações, razão não lhe assiste.

Inicialmente, quanto a preliminar de inadequação da via eleita, entendo pela desnecessidade de dilação probatória, uma vez que o mandado de segurança foi instruído com provas pré-constituídas do direito líquido e certo da empresa Agravada.

Da análise dos documentos acostados, verifica-se que a aeronave foi adquirida em 10-3-2022, com o devido registro em seu ativo imobilizado. Posteriormente, em 20-4-2023, foi objeto de contrato de compra e venda (documento ID 257077244).

Ademais, a empresa recorrida comprovou nos autos que o pagamento da entrada da compra e venda da aeronave se deu em 31/3/2023, conforme foi pactuado em contrato, bem como que operou em voos para a aludida empresa até 19/3/2023, (documento de ID 257077243), ou seja, tudo após o período de 1 (um) ano da aquisição,
o que afasta a incidência do Tema 1.012 do STF.

Quanto ao mérito, a decisão agravada se encontra em consonância com o entendimento deste Sodalício, no sentido de que eventual venda de ativo fixo imobilizado não se sujeita ao pagamento de ICMS, salvo se viesse a exercer tal atividade com habitualidade.

Veja-se:

REMESSA NECESSÁRIA - DIREITO TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – VENDA DE BENS DO ATIVO FIXO - INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – ATO DE COMÉRCIO NÃO CARACTERIZADO - SÚMULA 166 DO STJ - RESP 1125133/SP - SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

“
A Jurisprudência do STF é firme no sentido de que não há incidência de ICMS na venda de bens do ativo fixo da empresa pela não habitualidade da operação e por não se enquadrar na hipótese de incidência determinada pelo art. 155, I, b, da CF.”
(...)

(N.U 0001169-28.2009.8.11.0033, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 9/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

(TJ-MT 00019111020188110010 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 15/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2021) [destaquei]

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – BENS DO ATIVO FIXO –ALIENAÇÃO EVENTUAL E ISOLADA – ATO DE COMÉRCIO – DESCARACTERIZAÇÃO – ICMS INDEVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA.

1 –
A eventual venda de ativo fixo imobilizado (tratores usados de proprietário rural) não se sujeita ao pagamento de ICMS, salvo se viesse a exercer tal atividade com habitualidade.

2 – A incidência do tributo ocorre apenas para os que transmitem reiteradamente uma ou algumas espécies de mercadorias, fazendo dessa prática um instrumento permanente para se manter financeiramente, ou seja, exige prática constante de circulação de mercadoria.

(TJ-MT - Remessa Necessária: 00569324820138110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 13/05/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/05/2019) [destaquei]

REMESSA NECESSÁRIA - DIREITO TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – VENDA DE BENS DO ATIVO FIXO - INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – ATO DE COMÉRCIO NÃO CARACTERIZADO - SÚMULA 166 DO STJ - RESP 1125133/SP - SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

“
A Jurisprudência do STF é firme no sentido de que não há incidência de ICMS na venda de bens do ativo fixo da empresa pela não habitualidade da operação e por não se enquadrar na hipótese de incidência determinada pelo art. 155, I, b, da
CF.”

(...)

(N.U 0001169- 28.2009.8.11.0033, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 9/12/2019, Publicado no DJE 22/1/2020). [destaquei]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025